Tribunal: STF
Processo: RE 169471
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
EMENTA:   Previdencia  Social.   Beneficio  previdenciário.
Vinculação constitucional. Auto-aplicabilidade.
       O preceito inserto no art. 201, pars. 5. e 6., da Constituição
Federal e auto-aplicavel, porque se qualifica como estrutura jurídica
dotada de suficiente densidade normativa.
       O  disposto no par. 5. do art. 195 da Constituição Federal não
constitui  obice a sua  incidencia, vez que  e dirigido ao legislador
ordinário,  tão  somente  no  que  vincula  a  criação,  majoração ou
extensão   de   beneficio   ou  serviço   da   seguridade   social  a
correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.